Tribunal: TJDFT
Processo: 0729230-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0729230-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO GOMES DE BRITO IMPETRANTE: JADSON DOS REIS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LEONARDO GOMES DE BRITO, preso em 06/09/2021, pela suposta prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. O impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante na data acima, momento em que a defesa foi contatada para comparecer à delegacia, a fim de verificar a regularidade do flagrante, o que foi feito. Diz que no dia 07/09/2021, a defesa foi à carceragem da Polícia Civil para regularizar a representação para audiência de custódia e instruir o paciente, e, sabendo que a audiência virtual fora agendada para 08/09/2021, a defesa juntou a procuração às 09h03min da manhã do dia 08/09 e requereu lhe fosse enviado o link para participação da audiência por Whatsapp, sob pena de nulidade. Relata que, após a manifestação da defesa, a Defensoria Pública requereu seu descadastramento em razão de já haver advogado atuante nos autos. Ocorre que às 10h43min foi juntada a ata da audiência de custódia, o que o surpreendeu, pois aguardava o link para participar do ato processual, fato que viola o procedimento da audiência de custódia, o devido processo legal e a ampla defesa. Alega, ainda, que, em nenhum momento na audiência, foi perguntado ao preso se ele possuía advogado ou se ele havia constituído defensor para aquele ato, devendo ser reconhecido o constrangimento ilegal com anulação da audiência e revogação da prisão preventiva decretada sem a presença do defensor constituído. Requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal e na Resolução no 62/2020/CNJ e, no mérito, a concessão da ordem para reconhecer a nulidade da audiência (ID 28930185). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega a existência de nulidade, porquanto a audiência de custódia foi realizada sem a presença do defensor anteriormente constituído pelo paciente, bem como não foi perguntado se ele tinha defensor ou se havia constituído defesa para aquele ato. Subsidiariamente, pretende a aplicação de outras medidas cautelares. Assim registra o Termo de Audiência: “Em 8 de setembro de 2021, em exercício no Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, em sessão remota por meio do aplicativo Microsoft Teams, excepcionalmente, diante da Pandemia por Covid-19, presentes virtualmente o(a) MM(a) Juiz(a) de Direito, Dr. NEWTON MENDES DE ARAGÃO FILHO, o(a) Promotor(a) de Justiça, Dr. ALESSANDRA CAMPOS MORATO, e o Defensor Público, o Dr. MARCO AURÉLIO DAHER COELHO, conforme gravação em sistema audiovisual digital, constante no sistema informatizado do Tribunal. Abertos os trabalhos, considerando a disposição do art. 19, § 2o, I, da Resolução n. 329/2020 do CNJ, que determina que “deverá ser assegurada privacidade ao preso na sala em que se realizar a videoconferência, devendo permanecer sozinho durante a realização de sua oitiva (...)”, verificou-se a inviabilidade de garantir, caso fossem retiradas as algemas, a segurança da escolta, no momento em que o(a) autuado(a) viesse a sair da sala de videoconferência, bem como do mobiliário e dos equipamentos de informática, inclusive com fios, localizados na mencionada sala, os quais, outrossim, podem ser utilizados como instrumentos aptos a colocar em risco a integridade física do(a) próprio(a) custodiado(a) e de terceiros, aí incluídos os demais presos recolhidos na carceragem e os policiais responsáveis pela escolta. Sendo assim, o(a) MM(a) Juiz(a) determinou o uso das algemas durante o ato processual. Foi observado o direito do(a) autuado(a) de se entrevistar reservadamente, em meio virtual, com seu advogado ou defensor. Antes de decidir, foi esclarecido que o(a) autuado(a) tem o direito ao silêncio (negritamos). Após, foi aberta a palavra ao Ministério Público, tendo o representante do parquet se manifestado pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, subsidiariamente pela liberdade provisória com monitoração eletrônica. A Defesa se manifestou pela concessão da liberdade provisória com cautelares diversas da prisão (negritamos). Encerrada a(s) oitiva(s), o MM Juiz proferiu a seguinte decisão: “Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial no 445/2021 – 19a DP, Ocorrência Policial n.o 3801/2021 – 19a DP, processo no 0731436-29.2021.8.07.0001, 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, lavrado em desfavor de LEONARDO GOMES DE BRITO (filho(a) de Leandro Gomes Barbosa e de Evanildes Soares De Brito, nascido em 22/09/1998), preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua aboradagem foi apreendida grande quantidade e diversidade de drogas (inúmeras porções de cocaína e crack), além de cadernos com anotações típicas de quem está a vender drogas de maneira estável e dinheiro sem origem explicada e incompatível com as ocupações do autuado e sua família. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Cabe destacar que a prisão do autuado foi antecedida de apurações por parte da SRD 19aDP de que o local de morada do autuado era ponto de intensa difusão de droga. Circunstâncias que foi confirmada com o flagrante. A somar-se a tudo, aponto que no ano de 2020 o autuado foi preso também por tráfico de drogas e foi concedida a liberdade provisória. O autuado, por este fato, vinha respondendo a ação penal, na qual foi entabulado um ANPP e nada obstante voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LEONARDO GOMES DE BRITO (filho(a) de Leandro Gomes Barbosa e de Evanildes Soares De Brito, nascido em 22/09/1998), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o(a) autuado(a) e seu Defensor. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. A assinatura das partes foi dispensada, com base no art. 17, IV, da Resolução n. 329/2020 do CNJ. P.R.I". Nada mais foi requerido. Pelo(a) MM.(a) Juiz(a) foi determinado o encerramento do presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Raul Henrique Oliveira da Costa, o digitei”. Embora o impetrante não tenha juntado documentos suficientes aos autos, verifiquei, do andamento processual (Processo no 0731436-29.2021.8.07.0001), que ele estava presente como advogado constituído do paciente no momento do auto de prisão em flagrante. Entretanto, a finalidade da audiência de custódia é verificar a legalidade da prisão, sendo que o paciente foi defendido pela Defensoria Pública, a teor do que consta na decisão acima colacionada, o que se mostra suficiente para ampará-lo nesse momento, não ensejando nulidade. Confiram-se o dispositivo legal: Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (...) Consta que foi possibilitado ao preso se consultar com seu advogado ou Defensoria Pública, pois segundo registrado no Termo de Audiência: “Foi observado o direito do(a) autuado(a) de se entrevistar reservadamente, em meio virtual, com seu advogado ou defensor. Antes de decidir, foi esclarecido que o(a) autuado(a) tem o direito ao silêncio”. Além do mais, verifica-se que a defesa se manifestou pela concessão da liberdade provisória com cautelares diversas da prisão, pleiteando o maior benefício que o paciente poderia ter naquele momento, afastando eventual alegação de prejuízo. Ademais, a falta de advogado nesse ato não o torna nulo, consoante jurisprudência. Confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CAUSÍDICOS QUE NÃO APRESENTARAM MOTIVO IMPERIOSO PARA O NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, a audiência de instrução foi realizada sem a presença dos advogados constituídos. Contudo, não há nulidade por cerceamento de defesa, tendo em vista que o Magistrado de origem, além de ter nomeado defensor dativo em favor do Réu, apresentou fundamentação idônea ao considerar que os motivos apresentados pelos advogados constituídos para não comparecem à audiência - existência de audiência em comarca diversa e necessidade de ministrar aula em uma instituição de ensino - não justificariam o adiamento do referido ato processual, notadamente por terem sido apresentadas na madrugada do mesmo dia do ato. Ademais, não foi demonstrado prejuízo. 2. A custódia cautelar foi devidamente motivada para a garantia da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva, e para assegurar a aplicação de medidas protetivas de urgência, porquanto as instâncias ordinárias consignaram que o Recorrente já responde a processos criminais diversos, desligou o aparelho de monitoramento eletrônico e ameaçou de morte um funcionário público. 3. Agravo desprovido (AgRg no RHC 142.064/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021). Não bastasse isso, há julgado no sentido de que, após a conversão da prisão em flagrante em preventiva, ficam superadas as alegações de nulidade concernentes ao auto de prisão em flagrante. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. WRIT NÃO CONHECIDO. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA DE EFETIVA PARTICIPAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA POPORCIONALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe ao STJ manifestar-se acerca do preenchimento dos requisitos da Recomendação CNJ n. 62/2020 se não houve pronunciamento das instâncias ordinárias acerca do tema, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Eventual reconhecimento de ilegalidades na prisão em flagrante fica superado com a decretação da prisão preventiva. 3. Não se verifica nulidade no auto de prisão em flagrante por ausência de assistência da Defensoria Pública nos casos em que foi oportunizado ao réu o direito de ser assistido por advogado. 4. O reconhecimento de nulidade em processo penal exige a comprovação de efetivo prejuízo suportado pelo réu, não servindo para tanto simples alegação. 5. Em habeas corpus, é incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao réu, o que impossibilita a análise da ofensa ao princípio da proporcionalidade. 6. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 594.217/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021) Consigne-se, ainda, que a defesa do paciente somente requereu a juntada da procuração bem como o envio do link no dia da realização da audiência, no momento em que provavelmente o ato estava se realizando, uma vez que a ata foi juntada às 10h43min. De um modo ou de outro, entendo que não há que se cogitar de nenhuma nulidade, diante da ausência de prejuízo. Superada essa alegação, no que concerne à prisão preventiva, tem-se que ela é admissível, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, bem como há prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria, consoante anotado na decisão supracolacionada, sendo a prisão preventiva do paciente necessária, mormente porquanto já lhe havia sido concedida liberdade provisória de outra feita e ele novamente foi preso pelo mesmo tipo de crime, o que indicia o risco de reiteração delitiva, sendo que se trata de apreensão de cocaína em forma de pó e de crack e foram diversas porções apreendidas, mais de trezentos e cinquenta, além de terem as testemunhas afirmado que compraram droga do paciente, o que está em consonância com o histórico da Comunicação de Ocorrência Policial. No mais, especificamente quanto ao pleito de substituição por medidas cautelares diversas, importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, em face do risco de reiteração delitiva, consoante acima anotado, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação cautelar, incluindo o monitoramento eletrônico. Registre-se, ainda, que a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não constitui em uma obrigação, mas uma orientação para os juízes, em razão da pandemia pelo COVID-19, não determinando a soltura indiscriminada de presos, devendo ser observada a situação específica de cada segregado, sendo que no caso, não houve demonstração de que o paciente se subsuma a alguma das hipóteses nela previstas, nem é recomendada a substituição por outras medidas cautelares, diante do exposto alhures. Assim, não vislumbro nenhuma ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de setembro de 2021 12:27:55. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator